Tribunal: TJMT
Processo: 1012844-50.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012844-50.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MAILSON JOSE DE SOUZA - CPF: 034.933.381-55 (REQUERENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2.º, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARMENTE, ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – NO MÉRITO, VINDICADA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SE TRATAR O VEREDITO CONDENATÓRIO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE TOCA AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E NO QUE REFERE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – SUBSIDIARIAMENTE, POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – DESCABIMENTO – IDÊNTICAS MATÉRIAS, COM OS MESMOS FUNDAMENTOS, ARGUIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ENFRENTADAS PELO COLEGIADO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos argumentos já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede do recurso de apelação criminal.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

MAILSON JOSÉ DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
MAILSON JOSÉ DE SOUZA
, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, por meio da qual almeja a rescisão da condenação definitiva proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal n.º 4190-55.2017.811.0025 – código 132577, que, em atenção ao veredito proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri, sancionou-o com a pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal
, cumprindo frisar que o édito condenatório e a reprimenda imposta ao ora revisionando foram integralmente
ratificados
nesta instância revisora pela Colenda Segunda Câmara Criminal, no bojo do recurso de apelação (PJe) n.º 0004190-55.2017.8.11.0025.

Na petição inicial disponível no ID 94718975, o requerente suscita,
preliminarmente
, a
nulidade dos interrogatórios colhidos na etapa extrajudicial
, sob o argumento de que se deram na ausência da autoridade policial, de modo que seria imperativo o desentranhamento dos autos por configurarem provas ilícitas, com a subsequente anulação do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Juína/MT.

No mérito
, pretende a nulidade do julgamento e alega que a
decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos
, seja no que toca à presença
das qualificadoras
,
seja no que refere à existência de
indícios de autoria ou participação do revisionando no crime
,
sobretudo porque
a confissão extrajudicial de um dos corréus que o implicaria no ilícito, na intelecção defensiva, foi obtida mediante coação e tortura por parte dos policiais;
subsidiariamente
, vindica a
readequação da
pena-base ao mínimo legal
e a
exclusão ou a redução do

quantum
de aumento
decorrente da aplicação da circunstância
agravante

da dissimulação
, na segunda fase da individualização da reprimenda.

Instrui a petição inicial com os documentos registrados do ID 94725951 ao ID 94725972.

Ante a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, após a distribuição do feito, proferi o despacho registrado no ID 94883991, determinando a oitiva da

i. Procuradoria-Geral de Justiça, a qual, por meio do parecer encartado no ID 95085978, da lavra do d. Promotor de Justiça designado Dr. Wesley Sanchez Lacerda,
opinou pela

extinção
da revisional
sem resolução do mérito,
por se tratar de mero
pedido de reanálise de questões já examinas e decididas pelo órgão fracionário competente
, e, em caso de admissão da ação, manifestou-se pela sua
improcedência
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– EXTINÇÃO DO PEDIDO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no Capítulo VII do Título II do Código de Processo Penal, que trata dos recursos em geral, a revisão criminal detém natureza de ação penal autônoma por desencadear uma nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença proferida em processo penal já findo, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal –, a ação revisional deve atender também aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, da mesma Lei Adjetiva.

In casu
, o pleito rescisório foi subsumido às hipóteses legais do
art. 621, inc. I, II e III, do Código de Processo Penal
, e o documento digital anexado no ID 94725951 - Pág. 10 atesta que a condenação do requerente
transitou em julgado

no dia
27/07/2020
.

Entretanto, entendo que não
se encontram presentes as condições da ação e os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, impondo-se acolher
a bem pontuada manifestação exarada pelo i.
Custos Legis
no parecer ministerial, no sentido de que o
mérito da ação revisional desmerece ser julgado.

Conforme relatado, o requerente foi condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri em razão da prática do crime de
homicídio duplamente qualificado
e sancionado pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, sendo que, em face do r. veredicto, o condenado interpôs o recurso de apelação criminal (PJe) n.º
0004190-55.2017.8.11.0025, o qual foi distribuído à Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, sob a relatoria da MM.ª Juíza Convocada, Dr.ª
Glenda Moreira Borges
.

O referido apelo foi submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente na sessão realizada em
13/05/2020
, quando, por unanimidade, foram
rejeitadas as preliminares arguidas
e, no mérito,
restou

parcialmente provido o recurso
, estritamente a fim de afastar a valoração pejorativa conferida na sentença à
personalidade
do corréu
Samuel Alves dos Santos
e de reduzir a reprimenda no que lhe concerne;
mantendo-se na íntegra, por outro lado, a condenação e a pena impostas ao ora revisionando MAILSON JOSÉ DE SOUZA
.

Oportunamente, cumpre salientar que, na referida apelação,
a i. defesa técnica postulava justamente o
reconhecimento
preliminar

da nulidade dos interrogatórios realizados na fase investigativa
, os quais teriam se dado
sem a presença da autoridade policial e mediante o emprego de tortura
; e,
no mérito
, pleiteava a
nulidade do julgamento e a submissão dos apelantes a novo Júri Popular
, por entender que a decisão do corpo de jurados seria
manifestamente contrária às provas dos autos
, tanto com relação à existência de indícios suficientes de autoria e participação delitivas, quanto no tocante à manutenção das circunstâncias qualificadoras pertinentes à
paga ou promessa de recompensa
e à
dissimulação
.

Em vertente subsidiária da insurgência recursal
, os então apelantes requereram a
redução da pena-base
e a
exclusão da agravante
, ou ainda a
readequação dos respectivos acréscimos de pena
.

As teses em questão, inclusive as preliminares arguidas,
foram
todas
analisadas pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício por ocasião do julgamento do recurso de apelação
.

Nos seguintes termos restou ementado o v. acórdão,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO JÚRI
– CONDENAÇÃO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
INSURGÊNCIA DA DEFESA
– PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – IMPERTINÊNCIA – PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NÃO INVIABILIZA O RECURSO DE APELAÇÃO – IMPERIOSO CONHECIMENTO DO APELO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DOS RÉUS
– INVOCADO O EMPREGO DE
TORTURA
– AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA OCORRÊNCIA – PROPALADA A
AUSÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL
NA COLETA DA PROVA – PRECLUSÃO – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – ATO PRODUZIDO SOB OS AUSPÍCIOS DO DELEGADO DE POLÍCIA
–
TESES PRELIMINARES AFASTADAS
– MÉRITO –
ALMEJADA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JÚRI –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– NÃO OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO A SUSTENTAR O VEREDICTO DOS JURADOS
– INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE LASTREIE A EXCLUDENTE INVOCADA QUANTO A UM DOS RÉUS – DECISÃO SOBERANA QUE DESMERECE CASSAÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE – INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA –
PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEOS
, EXCETO QUANTO À PERSONALIDADE DE UM DOS RÉUS –
MAJORAÇÃO ADEQUADA EM RAZÃO DAS AGRAVANTES
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É descabida a invocação de suposta ‘
preclusão pro judicato’
para o não conhecimento do recurso de apelação pautado no art. 593, III, “d”, do CPP em virtude da anterior apreciação de recurso em sentido estrito pelo Tribunal, visto que a eficácia preclusiva da decisão de pronúncia recai exclusivamente sobre o seu conteúdo, isto é, a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, nada representando em face do julgamento definitivo da causa pelos jurados, precedido de nova instrução processual.

2. Ocorrida suposta nulidade na fase investigativa, cumpre à Defesa argui-la no momento oportuno, sob pena de preclusão, não lhe sendo dado somente invocá-la após o término do
judicium causae
, quando já reputadas saneadas pelo ordenamento (art. 572, I, CPP).

3. Não prospera a alegação de que a ausência da autoridade policial conduziria à nulidade do interrogatório extrajudicial se não há norma cogente que imponha a sua presença física como requisito de validade do ato, tampouco que consagre o interrogatório como ato privativo, a exemplo do que se sucede com o indiciamento (art. 2º, Lei n. 12.830/2013), sobretudo porque
a regra prevalente chancela a delegação na prática de atos administrativos.

4. Não há como reconhecer a nulidade de confissão extrajudicial por emprego de tortura policial se não há prova substantiva da ocorrência desta última, mormente se há gravação em que o acusado expõe ter feito declarações de livre de coações e por espontânea vontade.

5. A cassação de veredito popular só será factível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorre se uma das teses sustentadas pelos protagonistas da demanda encontrar respaldo em elementos probantes produzidos durante a instrução processual.

6. É legítima a exasperação da pena-base do acusado desde que evidenciada a censurabilidade transcendente ao tipo de injusto
”.
(ID 94725951 - Pág. 213/214) – Destaquei.

Após o referido julgamento em Segunda Instância, os então apelantes interpuseram
Recurso Especial ao e. Superior Tribunal de Justiça
(ID 94725951 - Pág. 40/211),
ao qual foi
negado seguimento
, por força de decisão monocrática proferida pela d. Vice-Presidência desta Corte de Justiça estadual (ID 94725951 - Pág. 11/17), tendo este
decisum
transitado em julgado no dia
27/07/2020
(ID 94725951 - Pág. 10).

Feitas essas digressões, reitero que, no contexto posto, não obstante o inconformismo defensivo,
razão assiste à i. Procuradoria-Geral de Justiça
, no que diz respeito à necessidade de
extinção da presente revisão criminal, sem resolução do mérito
.

Isso porque, o requerente insiste nas teses
(i)

de
ilicitude dos interrogatórios perfectibilizados na fase administrativa
, alegando que se deram na ausência do Delegado de Polícia;
(ii)
de
inexistência de provas nos autos capazes de respaldar minimamente a eleição dos senhores jurados pelo veredito condenatório
, seja no que refere à autoria delitiva, seja no que toca à presença das qualificadoras;
(iii)
de
redução da pena-base ao mínimo legal
, mediante o afastamento da valoração desfavorável atribuída às
consequências
do crime; e
(iv)
de
exclusão ou redução do
quantum
exasperado na pena ante a agravante da dissimulação
.

Todavia,
o revisionando não apresenta qualquer novo elemento de cognição e tampouco traz alegações inéditas capazes de justificar outra análise das idênticas teses e provas
; pelo contrário, perscrutando as razões da apelação coligidas no ID 94725954 - Pág. 71/196, depreende-se que
a defesa basicamente lança mão dos mesmos argumentos recursais a fim de embasar a presente revisional
.

Significa dizer que o requerente pretende tão somente o reexame das mesmas teses recursais, as quais
já foram exaustivamente analisadas, debatidas e refutadas por este Tribunal
ad quem
no julgamento da apelação criminal (PJe) n.º
0004190-55.2017.8.11.0025
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes dos argumentos consignados pela C. Câmara julgadora a fim de rechaçar as teses defensivas, rejeitar as preliminares arguidas e desprover o apelo no que toca ao ora revisionando,
in verbis
:

“
PRELIMINAR: ILICITUDE DA PROVA

Em sede preliminar, a Defesa de Samuel Alves dos Santos e Mailson José de Souza suscita a nulidade do julgamento, tendo em vista que a coleta dos interrogatórios dos acusados em sede investigativa deu-se sem a presença da autoridade policial e mediante o emprego de tortura. Sem razão, todavia. Em primeiro lugar, vale registrar que, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima, ‘cuida-se a investigação preliminar de mero procedimento de natureza administrativa
, com caráter instrumental, e não de processo judicial ou administrativo. Dessa fase pré-processual não resulta a aplicação de uma sanção,
destinando-se tão somente a fornecer elementos para que o titular da ação penal possa dar início ao processo penal
. Logo, não se pode exigir a observância do contraditório e da ampla defesa nesse momento inicial (...)’. (Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodvim, 2016. p. 44). Nesse sentido,
o inquérito policial – peça facultativa e de aspecto inquisitivo, por excelência – sequer exige a presença da pessoa investigada e o exercício do contraditório, na medida em que se destina, tão só, à coleta de elementos informativos acerca da materialidade e autoria delitivas, com vistas à formação da opinio delicti do dominus litis
. (...).
De todo modo, não prospera a alegação de que a ausência da autoridade policial conduziria à nulidade do referido elemento de cognição, considerando que não há norma cogente que imponha a sua presença física como requisito de validade do ato, tampouco que consagre o interrogatório como ato privativo, a exemplo do que se sucede com o indiciamento (art. 2º, Lei n. 12.830/2013)
. Como ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça, ‘(...) não se verifica qualquer mácula no fato de a Autoridade Judicial não ter acompanhado a colheita dos depoimentos na Delegacia,
sobretudo porque a diligência ou o ato policial foi materializado por uma ordem do próprio Delegado de Polícia, em que o escrivão agiu sob sua ordem e coordenação. Assim, os atributos e os requisitos do ato administrativo foram preservados, pois os elementos relativos à competência (ordem dirigida pelo agente competente: que é o Delegado), o objeto (ato policial: colheita dos depoimentos); a forma (consideraram-se as formalidades previstas em lei), o motivo (justificado) e a finalidade foram observados’
. (...).
É cediço que a regra prevalente no âmbito dos atos administrativos autoriza a delegação como regra, somente sendo inadmissível em hipóteses excepcionais, v.g., nos casos de competência exclusiva, atos de cunho normativo ou julgamento de recursos, regramento este que, à míngua de lei específica, aplica-se aos atos praticados no âmbito das delegacias de Polícia, componentes que são da Administração Pública Estadual
.
Constata-se, pois, que não há irregularidade na coleta do interrogatório, cujo termo se encontra devidamente subscrito pelo delegado e escrivã responsáveis, na medida em que estes servidores – escrivães, investigadores, agentes, inspetores e equivalentes –, sendo auxiliares subordinados àquele, atuam como longa manus para a realização dos atos de Polícia Judiciária. Noutra via, foram respeitadas as imposições legais e constitucionais, na medida em que o interrogatório se fez precedido das advertências necessárias
, tendo sido assegurados todos os direitos inerentes à pessoa acusada, conforme se infere dos termos respectivos (...).
Ademais, embora a Defesa aponte ter tomado ciência da invocada nulidade apenas durante a sessão plenária, verifica-se que referido contexto foi exposto na primeira fase do rito do júri, conforme declarações do próprio recorrente representado pela defesa técnica ora suscitante. Confira-se, no ponto, trecho do depoimento de Samuel Alves dos Santos
: (...).
Nessa toada, cumpria à Defesa arguir a suposta nulidade no momento oportuno, isto é, em sede de alegações finais ao término da primeira fase procedimental, não lhe sendo dado somente invocá-la após o término do judicium causae, quando já reputadas saneadas
(art. 572, I, CPP).
Em outras palavras, não se caracteriza o equívoco na postura do magistrado togado de, ao tempo da sessão plenária, reconhecer a preclusão da faculdade de arguir referida nulidade, já que, a uma, tinha a defesa ciência quanto à irregularidade apontada; a duas, não se trata de vício insanável ou nulidade absoluta, senão mera formalidade
. (...). Acrescente-se, por fim, que
os precedentes mencionados nas razões recursais, em que pronunciada a nulidade de elementos probatórios angariados em sede inquisitiva, referem-se exclusivamente a provas urgentes, irrepetíveis e/ou antecipadas
, a exemplo da quebra de sigilo de dados, interceptações telefônicas e busca e apreensão domiciliar, que, por se sujeitarem ao contraditório diferido e não serem reproduzidas na etapa processual,
não são equiparáveis aos interrogatórios dos acusados
.
Inviável, pois, o reconhecimento da mácula apontada
.
No que concerne à alegação de nulidade do interrogatório extrajudicial de Samuel em razão de tortura policial
, afere-se que
não há substrato comprobatório da sua ocorrência
. De proêmio, deve-se ressaltar que, a despeito da alegação de que a confissão foi obtida após a utilização de violência física,
há gravação audiovisual da leitura das declarações de Samuel em Delegacia de Polícia, realizado pela escrivã Patricia Argenton, em que o apelante escuta a íntegra do seu depoimento e confirma tê-lo prestado de modo livre e espontâneo
(mídia digital, id. 10744455, p. 05)
. Ademais, tem-se
que o réu Samuel foi o último investigado a ser preso e interrogado, considerando que
as diligências empreendidas evidenciaram que Joicemara, sua esposa, é quem teria atraído a vítima para o local do crime, que ao ser interrogada em primeiro lugar, delatou seu esposo e Mailson
,
tendo ainda sido ouvido este último, antes de ser descoberto o paradeiro de Samuel
.

Some-se ao referido contexto
a incoerência da alegação de tortura, na medida em que o acusado declarou que, quando questionado em Delegacia, confessou imediatamente aos policiais ter sido autor do delito, o que tornaria injustificável o uso de força física para a obtenção de uma prova já obtida, isto é, a confissão
. Por sua vez, como contraposto pelo Parquet,
‘o próprio laudo de exame de corpo de delito desconstitui as alegações inverídicas de que o recorrente teria sido espancado mediante chutes, socos, joelhadas no abdômen, na medida em que foram atestadas lesões incompatíveis com a dinâmica por ele narrada
(laudo de fls. 85-86)’ (...).
MÉRITO
(...). Inicialmente, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial e doutrinário aponta ser estreita a possibilidade de cassação do veredito por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a novo julgamento, considerando a competência soberana atribuída à Corte Popular, cujo resguardo reporta-se à norma constitucional. Nesse contexto, a cassação de veredito popular só será factível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorre se uma das teses sustentadas pelos protagonistas da demanda encontrar respaldo em elementos probantes produzidos durante a instrução processual. (...). Por outro lado,
há provas substantivas que embasam a versão acusatória, indicando, portanto, que o acusado praticou, em coautoria com Mailson José de Souza, o delito de homicídio qualificado mediante paga e promessa de recompensa e dissimulação
.
Referido contexto é revelado do próprio teor das declarações do ora recorrente, colhidas em sede pré-processual. Confira-se: ‘Que há aproximadamente uma semana, diz ter entrado em contato com MAILSON, o qual é tio da sua convivente JOICEMARA, e ofereceu metade do valor que JUNIOR iria pagar para que este ajudasse o interrogando no crime, o qual aceitou de imediato
;
Que mostrou a MAILSON quem era a pessoa que iriam matar
; (...);
Que a vítima disse que poderia limpar o lote, e que iria no local no dia seguinte antes das 08 horas, e que quando chegasse no local ligaria para o interrogando
; Que após ligou para Mailson, o qual foi na residência do interrogando
; Que Joice não estava em casa quando Mailson chegou;
Que combinou com Mailson que após a ligação da vítima no outro dia cedo, ambos iria ao local combinado fazer o serviço
; (...)
Que no dia seguinte 01/09/2017 por volta das 07 horas a vítima ligou no telefone do interrogando e que foi JOICE quem atendeu, o qual disse que já estava no local esperando
(...); Que foram ao local em uma motocicleta Honda Titan 150 de cor roxa;
Que MAILSON quem conduzia a motocicleta e o interrogando estava na garupa; Que o interrogando estava com uma arma de fogo tipo revolver calibre .38 cabo de madeira de cor preto; Que MAILSON também estava armado, com um revólver calibre .38
; (...);
Que MAILSON parou a motocicleta em distância aproximada de seis metros da vítima; Que desceram da motocicleta, porém ficaram ao lado, momento este que o interrogando tirou de sua cintura o revólver calibre .38 e efetuou quatro disparos na vítima; Que MAILSON também pegou sua arma e efetuou disparos na vítima, e que o interrogando acredita que MAILSON tenha descarregado o revólver
; (...)’.
Por sua vez, Joicemara Baltazar de Moraes, na fase investigativa, expôs que seria ela quem teria efetuado a ligação que atraiu a vítima para o local do crime, a pedido de Samuel e Mailson, embora não soubesse do intento destes. Disse que, quando a vítima chegou ao local combinado, informou Samuel e então ele e Mailson saíram sem dizer onde iriam, reiterando ainda que questionou Samuel sobre a ligação, ao que ele lhe respondeu que logo ela saberia por meio de notícias publicadas na internet
. (...).
Ainda, consta que as testemunhas Azael Nogueira de Oliveira e Robenilson Ferreira Barros relataram que, a partir dos informes repassados por Joicemara, obtiveram a localização do apelante Mailson, que teria relatado ter aceitado participar da empreitada criminosa devido a dificuldades financeiras, pois o seu filho estava prestes a nascer
. (...).
Quanto ao motivo torpe
, vislumbra-se que a sua ocorrência encontra respaldo no
interrogatório extrajudicial do recorrente Samuel e nos depoimentos dos policiais Azael Nogueira de Oliveira e Robenilson Ferreira Barros, que, em suma, expuseram que Samuel afirmou ter sido contratado por Pedro a fim de assassinar a vítima pela quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que R$ 2.000,00 (dois mil reais) lhe foram entregues a título de adiantamento e o restante seria pago posteriormente.
Ainda, consta que Mailson receberia, para auxiliá-lo, o importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
. Nesse particular, é de se ressaltar que
Pedro Siara, então na condição de réu, expôs em juízo que efetivamente contratou Samuel,
embora alegasse que os serviços seriam apenas a ‘reforma de uma cerca’, frisando inclusive que
possuía uma dívida com este último no valor ofertado como recompensa pela morte do ofendido
. Ademais, como ponderado pelo Ministério Público, embora absolvido na sessão plenária, ‘o réu PEDRO teve sua autoria reconhecida pelo corpo de jurados, o que evidencia sua participação no evento delitivo’ (id. 10744451, p. 03) na condição de contratante dos executores do homicídio, contexto que revela que a apreciação do arcabouço probatório não se fez de modo indisciplinado ou aleatório. (...).
A seu turno, a qualificadora referente ao
emprego de dissimulação
é extraída das circunstâncias em que a vítima foi atraída para o local do delito, isto é, a pretexto de haver sido contratada para realização de serviços de limpeza de um terreno, sem perder de vista a forma como foi atingida
. Reitere-se que esta versão veio a ser sufragada pelos jurados em detrimento daquela segundo a qual o apelante teria atingido a vítima em meio a discussões e animosidade, embora existentes provas que embasassem ambas as perspectivas.
A tese prevalente, nesse sentido, é revelada no relato de Samuel, seja aquele angariado em sede inquisitiva, seja o seu depoimento prestado à autoridade judicial, porque em ambas as versões o réu expôs ter telefonado para o ofendido simulando a contratação de seus serviços, fato que o motivou a ir até o local onde foi assassinado
.
Igualmente,
Joicemara Baltazar de Moraes, em ambas as fases procedimentais
, confirmou que telefonou para a vítima a pedido de Samuel, fato também testemunhado por Neri Freitas do Nascimento, que presenciou Odálio receber a referida ligação (...).
Ainda, extrai-se que Joicemara, em Delegacia, afirmou que também Mailson se fazia presente no momento em que telefonou para vítima, já que ambos teriam lhe solicitado que assim o fizesse, e saído do local juntos ao ter ciência de Odálio estaria aguardando a suposta cliente. Assim, referida qualificadora estende-se ao coacusado, dado seu viés objetivo, nos termos assentados por este e. Tribunal na análise do recurso em sentido estrito interposto em face da decisão de pronúncia, não prosperando a alegação de que inexiste prova de que a dissimulação tenha entrado na esfera de conhecimento do agente, considerada a prova supramencionada, que foi valorada pelos jurados ao prolatar o veredicto
. Destarte, estando amparadas as qualificadoras reconhecidas em elementos colacionados ao caderno processual, não há falar em desfecho manifestamente contrário à prova dos autos, devendo ser prestigiada, na hipótese, a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, CRFB). (...). Lado outro, mencionou-se, em face das
consequências
, que
estas ‘foram danosas para além do ordinário, na medida em que, segundo um dos filhos da vítima, esta deixou dois filhos menores, dentre os quais uma criança de 18 (dezoito) dias de vida’
(...).

Em relação ao apelante Mailson José de Souza, verifica-se que somente o vetor referente às consequências do delito foi considerado desfavorável a fim de estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão
, tendo em vista os fundamentos antes declinados, que, como exposto,
desmerecem censura
, conforme entendimento do e. STJ.
Na fase intermediária, incidindo a agravante referente à dissimulação, é de ser mantido o recrudescimento da pena na fração de 1/6 (um sexto), ensejando a pena, tornada definitiva, de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por imperativo legal. Irretocável, portanto, a dosimetria da pena do réu Mailson
”.
(ID 94725953 - Pág. 1/45) – Grifei.

Da simples leitura do pronunciamento judicial, infere-se que a questão relativa à eventual
ausência da autoridade policial nos interrogatórios extrajudiciais
sequer deteria o condão de ensejar a nulidade pretendida:
a uma
, porque as irregularidades porventura ocorridas no inquérito não detêm o liame de contaminar a ação penal;
a duas
, porque a presença física do Delegado de Polícia que emanou a ordem de interrogatório ao escrivão de seu cargo não constitui condição de validade do ato, na medida em que a regra prevalente no âmbito administrativo autoriza a ‘delegação’, a qual somente seria inadmissível em hipóteses excepcionais de competência exclusiva, o que não era o caso;
a três
, porque a alegada ausência da autoridade policial naqueles atos já era conhecida no processo desde a fase do
judicium accusationis
e, não obstante, a i. defesa deixara de arguir a tal nulidade no momento oportuno, acarretando assim a incidência da preclusão.

Em relação à tese de que a única prova nos autos apta a respaldar a proposição acusatória do
Parquet
e o veredicto condenatório proferido pelo Júri Popular
seria a confissão extrajudicial obtida mediante suposta coação e violência física em face do corréu

Samuel Alves dos Santos
, o v. acórdão rescindendo consigna expressamente que
não existe substrato comprobatório suficiente para atestar a alegação de tortura policial
, na medida em que, segundo consta, o próprio exame de corpo de delito atestaria lesões incompatíveis com o espancamento narrado pelo acusado.

Ademais, consignou-se na v. decisão colegiada que,
in casu
,
tampouco seria coerente ou necessário o uso de violência física por parte dos policiais
, uma vez que, segundo o próprio corréu
Samuel
, este
confessou
de pronto
aos policiais ser o autor do delito; bem assim aventou a Câmara julgadora que
“o réu Samuel foi o último investigado a ser preso e interrogado, considerando que
as diligências empreendidas evidenciaram que Joicemara, sua esposa, é quem teria atraído a vítima para o local do crime,
que ao ser interrogada em primeiro lugar
, delatou seu esposo e
Mailson
,
tendo ainda sido ouvido este último, antes de ser descoberto o paradeiro de Samuel
(...)”
– Destaquei.

Outrossim, o aresto impugnado explicita que
a alegação de tortura por parte dos agentes de segurança pública esbarra frontalmente com a gravação audiovisual constante dos autos
, na qual haveria a leitura das declarações do corréu
Samuel Alves
na Delegacia pela escrivã de Polícia, em que
o declarante escuta a íntegra do seu depoimento e confirma tê-lo prestado de modo
livre e espontâneo
; tudo isso a demonstrar que já foi percucientemente enfrentada e rechaçada a tese de tortura policial, não se prestando, pois, a ação revisional ao mero reexame de idênticas teses, sem que haja elementos inéditos a justificar o novo debate sobre o mesmo conjunto probatório.

Ademais, ainda que assim não fosse, ao endereçar a tese defensiva voltada à
anulação do julgamento por ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária às provas dos autos
, o v. acórdão deixa claro que, para além da confissão extrajudicial do corréu
Samuel Alves dos Santos
, os indícios suficientes de autoria em face do revisionando e a presença das qualificadoras respaldam-se nos demais elementos cognitivos capazes de amparar a condenação prolatada pela Corte Leiga, a exemplo do depoimento judicial do próprio corréu
Samuel
, das declarações dos corréus absolvidos,
Joicemara Baltazar de Moraes
e
Pedro Siara
, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas
Azael Nogueira de Oliveira
e
Robenilson Ferreira Barros
; importando frisar que o acórdão é expresso ao alinhavar que o ora requerente recebeu a
promessa de recompensa
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para auxiliar o corréu
Samuel Alves
na empreitada ilícita e que aquele estava presente no momento em que se deu o engodo voltado a
dissimular
e atrair a vítima até o
locus delicti
.

Com efeito, é cediço que, havendo elementos mínimos coligidos ao feito capazes de respaldar o desfecho condenatório alcançado pelos senhores jurados, descabe cogitar a ocorrência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos já firmados no
Enunciado Orientativo n.º 13

da Jurisprudência Uniformizada desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Acerca da dosimetria da pena, restou
ratificado o desabono atribuído às
consequências
do crime
, na medida em que as provas dos autos indicam que a vítima deixou dois filhos menores,
dentre os quais uma criança com tenros 18 (dezoito) dias de vida
, e, como é cediço, a teor da jurisprudência do e. STJ,
“No caso, a morte da vítima é elementar do tipo, no entanto, ao
deixar uma viúva e dois filhos pequenos, ultrapassa-se as consequências normais do delito, justificando o recrudescimento da pena
. (...)”.
(AgRg no REsp 1695310/PA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017) – Destaquei.

Da mesma forma, uma vez reconhecida a incidência, pelo corpo de jurados, com lastro probatório nos autos,
dos tipos penais derivados pertinentes à paga ou promessa de recompensa e à dissimulação
, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada na utilização de um deles para qualificar o crime de homicídio e na
migração do outro para a segunda etapa da dosimetria, a ser instrumentalizada como circunstância agravante
, porquanto
expressamente prevista no art. 61, inc. II, alínea
c
, do Código Penal
, assim como ocorreu
in casu
.

A propósito, já assentou a e. Corte Cidadã que
“Nos moldes da jurisprudência desta Corte,
‘no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal
, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial’”
.

(AgRg no HC 669.081/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) – Negritei.

Por derradeiro, consoante bem pontuado no acórdão reprochado, a elevação em
1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria
em virtude da
valoração desfavorável conferida às
circunstâncias
do delito
, resultando a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, e, posteriormente, o incremento de
1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica
diante da
agravante da dissimulação
, totalizando-se a reprimenda definitiva em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, encontra-se em
perfeita consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade orientados pelas Cortes Superiores
, desmerecendo qualquer censura por parte desta instância revisora.

Portanto, considerando que o aresto rescindendo já enfrentou e refutou as teses defensivas repetidas nesta ação revisional, e à míngua de fatos ou elementos novos que justifiquem o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, é forçoso reconhecer que resta de todo inviável dar seguimento ao pedido rescisório.

Mesmo porque, como se sabe, para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP,
não basta que a sentença seja contrária às evidências dos autos à luz da interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte
,
devendo o veredito condenatório ser
objetiva
e
flagrantemente
divorciado de todos os elementos cognitivos amealhados no caderno processual
, sob pena de subverter a
excepcionalidade da revisão criminal
e convertê-la em uma
“segunda apelação”
, voltada à mera rediscussão dos fatos e provas já submetidos ao crivo do colegiado competente e natural para julgar a causa.

Não por outra razão, esta Egrégia Turma vem decidindo que
“
a revisão criminal não se presta a provocar nova avaliação da prova produzida durante a instrução da causa
, sobretudo no
sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz
.
A decisão somente se desnuda contrária à evidência dos autos se divorciada de todas as provas que compõe o acervo
”.
(RvC 141498/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016)
–
Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 621, INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ORDEM DENEGADA. I -
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
,
pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
. II - Nesse sentido,
este ‘Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’
(...) Ordem denegada”.
(STJ – HC 464.843/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018) – Grifei.

Além disso, é sabidamente indispensável que eventuais provas

da falsidade dos elementos (depoimentos, exames ou documentos) em que se fundamentam a condenação – questões ainda não enfrentadas no juízo condenatório –,
tenham sido obtidas em sede de cautelar de justificação ou por intermédio de outra medida judicial

adequada para a produção desse novo elemento de convicção [
v.g.
., ação declaratória de falsidade], porque não há fase instrutória no âmbito da ação revisional, e tal providência, por óbvio, deve ser implementada à luz do devido contraditório.

No entanto,

deste encargo o revisionando não se desincumbiu
, limitando-se a bradar novamente o mesmo estribilho, com base em provas já cotejadas, de que o corréu que implica o ora requerente no delito teria sido torturado para fazê-lo.

Assim, considerando-se que o caso em apreço
tampouco se amolda às hipóteses previstas no art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal
, porquanto não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III),
mostra-se de rigor a extinção da revisional, sem resolução do mérito
.

A respeito da matéria, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem idêntico posicionamento, consoante se dessume dos precedentes a seguir colacionados:

“(...).
1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não se enquadra nas hipóteses de cabimento descritas no art. 621, II e III da Lei Adjetiva Penal, uma vez que não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III),

pois as supostas ‘evidências’ acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente
.
2. A ação de revisão criminal formulada com base no art. 621, inciso I, da Lei Processual Penal, deve ser julgada improcedente quando ficar demonstrado que no decisum hostilizado foram aduzidos fundamentos adequados e coerentes com os elementos probatórios jungidos nos autos
”. (RvC 1916/2016, DR. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016). Destaquei.

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR E AUMENTO DA INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DA PENA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Considerando que o pleito formulado pelo requerente não preenche os requisitos elencados no art. 621 do CPP,

constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate
da pena mais adequada ao caso,
sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente apreciados nas vias recursais ordinárias. Ação revisional extinta sem resolução do mérito
”.
(TJMT – RvC 104034/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, publicado no DJE 22/01/2016) – Destaquei.

Em suma, a revisão criminal objetiva excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, ao passo que
as pretensões deduzidas na petição exordial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas pelo art. 621 do CPP
, pois não restou demonstrada a suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos, não foi comprovada a falsidade dos depoimentos, exames ou documentos sobre os quais se embasam a condenação e tampouco apresentadas provas novas de inocência ou de causa de determine ou autorize a diminuição da pena; cingindo-se o pleito no mero reexame do conjunto probatório, já providenciado em sede de apelação criminal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça
e, com fulcro no
art. 3.º do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

a presente revisão criminal

ajuizada por
MAILSON JOSÉ DE SOUZA
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por MAILSON JOSÉ DE SOUZA, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, a qual foi objeto da Apelação Criminal nº 0004190-55.2017.8.11.0025, julgada pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve sua condenação à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal.

Não obstante às irresignações contidas na inicial, entendo que o feito comporta extinção sem resolução do mérito, pois, como bem consignado pelo insigne Relator, Des. Gilberto Giraldelli,
“as teses em questão, inclusive as preliminares arguidas, foram todas analisadas pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício por ocasião do julgamento do recurso de apelação”
.

O revisionando não apresentou
“qualquer novo elemento de cognição e tampouco traz alegações inéditas capazes de justificar outra análise das idênticas teses e provas; pelo contrário, perscrutando as razões da apelação coligidas”
.

Com efeito, resta evidente a intenção de reexame de questões que foram apreciadas por este Tribunal, o que não é permito em sede de revisão criminal, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
in verbis
:

“As questões deduzidas na inicial [nulidade dos interrogatórios extrajudiciais; decisão contrária à evidência dos autos e dosimetria] já foram objeto de julgamento da Apelação Criminal. (...).

Como visto,
da leitura da ementa do acórdão que se pretende rescindir, o requerente não apresenta nenhum fundamento novo capaz de substanciar error in procedendo e/ou in judicando. Em verdade, limita-se a reeditar argumentos rejeitados quando do julgamento do apelo, com intuito único de fazer da revisão uma segunda apelação, o que é inadmissível
. (...).

Logo, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC nº 1017764-38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).”

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

No mesmo sentido, é a lição de Sérgio de Oliveira Médici:

“[...] a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I, in fine, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal, ‘
só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação
’”
(Revisão Criminal, 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164 – grifo é nosso).

Com essas considerações,
acompanho
o voto do d. Relator, Des. Gilberto Giraldelli, para extinguir a revisão criminal sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2021